Tribunal: TJMT
Processo: 0007389-17.2018.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007389-17.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAYNE DA SILVA SOUZA - CPF: 062.628.471-62 (APELANTE), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), MARLENE ANTERO DA SILVA SOUSA - CPF: 014.883.241-58 (APELANTE), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (APELADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), MARLENE ANTERO DA SILVA SOUSA - CPF: 014.883.241-58 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - PASSAGEM DE ÔNIBUS COMPRADA PELA INTERNET - APRESENTAÇÃO APENAS DO BOLETO DE COMPRA DA PASSAGEM - IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE - NECESSIDADE DE EXIBIR PASSAGEM IMPRESSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro exclui a responsabilidade das empresas fornecedoras de serviços ou produtos, não havendo se falar em responsabilidade da parte ré pelo infortúnio vivenciado pela parte autora.

3. O fornecedor de serviços não responde quando provar que a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAYNE DA SILVA SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” n.º
0007389-17.2018.8.11.0004
, proposta em desfavor de
VIAÇÃO XAVANTE LTDA.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando extinto o processo com resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,

nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença reiterando que “
o fato constrangedor se deu por mero capricho da empresa apelada que, por meio de um de seus motoristas, se recusou a confirmar a passagem da apelante, adquirida por meio online no site da empresa apelada, acarretando em situação humilhante e vexatória à apelante, no meio dos demais passageiros e pessoas que se encontravam no terminal rodoviário
” (id. 136009790 - Pág. 4). Diante do exposto, pugna seja a ré condenada ao pagamento pelos supostos danos morais causados.

A apelada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, discorre acerca da ausência de demonstração pela autora dos fatos constitutivos de seu direito, mencionando que no caso em apreço não há prova quanto a conduta culposa da apelante e o suposto dano suportado pela apelada, pugnando seja o recurso improvido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” n.º 0007389-17.2018.8.11.0004, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando extinto o processo com resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter adquirido em 31 de maio de 2018 uma passagem de ônibus junto à ré pelo seu sistema
on-line
, que partiria de General Carneiro/MT com destino a Barra do Garças/MT.

Menciona que o bilhete foi gerado “
para que assim imprimisse e apresenta-se ao motorista da empresa, sendo esta, a orientação da funcionária da requerida
” (id. 136009787 - Pág. 5).

Contudo, cita a autora que, ao tentar embarcar, “
o motorista não aceitou o referido comprovante de venda da passagem
”.

Aduz que, como restou irredutível o funcionário da empresa ré, que deixou de prestar o auxílio necessário à autora, esta necessitou adquirir nova passagem para que pudesse realizar o embarque.

Diante de tais fatos, bem como em razão da situação vexatória vivenciada, ingressou a autora com a presente demanda, a fim de que seja ressarcida pelos danos morais sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, exarando que “
o presente caso trata-se na verdade de culpa exclusiva da consumidora, ao passo que não se atentou que o documento por ela apresentado trata-se de comprovante de venda, e não do bilhete de passagem, ao passo que a demandada incorreu em exercício regular de direito ao não permitir a sua entrada no ônibus
” (id. 136009789 - Pág. 2).

Apelando do
decisum
, menciona a autora que o fato constrangedor se deu pela empresa apelada, eis que um de seus motoristas se recusou a confirmar a passagem da apelante, acarretando em situação humilhante e vexatória à apelante, motivo pelo qual pleiteia seja indenizada pelos supostos danos morais sofridos.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no recurso de apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso em tela.

Isso porque, considerando o exposto na petição inicial, a autora foi informada pelos prepostos da ré que era necessário que se realizasse a impressão da passagem para que fosse apresentada ao motorista no momento do embarque.

Importa consignar que a autora menciona em sua exordial que o documento apresentado ao motorista se tratava de boleto de compra da passagem.

Dessa forma, contrariando a informação que lhe foi dada, a autora tentou embarcar apresentando apenas o boleto de compra da passagem. Assim, resta evidente que o infortúnio pela autora vivenciado se deu por sua culpa exclusiva.

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - APRESENTAÇÃO DO PAGAMENTO - CÓDIGO DE BARRAS DIVERSO DO CÓDIGO DA FATURA - NÃO IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO - INTERRUPÇÃO DEVIDA -
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
- PAGAMENTO FEITO EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO -
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
-
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
-
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não sendo identificado o pagamento da fatura ante a existência de divergência entre o código de barras da fatura e do comprovante de pagamento, é lícita a interrupção no fornecimento do serviço ante o inadimplemento. 2.
A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro exclui a responsabilidade da concessionária de serviço público, não havendo se falar em responsabilidade da parte promovida pelo evento
. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJMT - N.U 1022339-15.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO MEDIANTE FRAUDE - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO AUTOR -
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
OU DE TERCEIRO -
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA PARTE RECLAMADA
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC
-
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJMT - N.U 1000468-08.2021.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 05/07/2022)

Restando, portanto, caracterizada a culpa exclusiva da consumidora pela situação vivenciada, não há que se falar em responsabilidade da ré, eis que não restou verificada falha na prestação de seus serviços.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Dessa forma, deve ser majorado os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022